Tribunal: STF
Processo: RE 241324
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VALIDADE
CONSTITUCIONAL DO ART. 6º, § 2º DA MP 168/90 (CONVERTIDA NA
LEI  Nº 8.024/90) - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CADERNETA DE POUPANÇA
PELA VARIAÇÃO DO BTN FISCAL - PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE JURÍDICA DA
ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO.
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 206.048-RS, Rel. p/ o acórdão o Min. NELSON JOBIM, confirmou a
validade constitucional do art. 6º, § 2º da MP 168/90 (convertida na
Lei nº 8.024/90), repelindo, em conseqüência, no que concerne a essa
norma legal, as alegações de que o Plano Collor teria desrespeitado
os princípios da isonomia e da intangibilidade do direito adquirido.